Tribunal: TJSP
Processo: 1003866-91.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Em se tratando de bem imóvel, é possível a purga da mora mesmo após o decurso do prazo de quinze dias, contados da notificação do devedor fiduciante, desde que realizada até a assinatura do auto de arrematação – Ausente indicação exata de eventual diferença, de considerar-se suficiente o valor consignado - Tendo os devedores dado causa à propositura da

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Em se tratando de bem imóvel, é possível a purga da mora mesmo após o decurso do prazo de quinze dias, contados da notificação do devedor fiduciante, desde que realizada até a assinatura do auto de arrematação – Ausente indicação exata de eventual diferença, de considerar-se suficiente o valor consignado - Tendo os devedores dado causa à propositura da ação, é deles a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

Recurso provido em parte.